Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, §3o, do Código de Processo Civil a fim de reconhecer a penhora das referidas verbas e dar efetividade à tutela jurisdicional, resguardando-se, entretanto, a dignidade do devedor e de sua família. Portanto, diante do referido entendimento da Corte Cidadã, revela-se possível a expedição de ofício ao CAGED.
2. Ante a demonstração de que as exequentes esgotaram as medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sobre eventuais vínculos empregatícios do executado na medida em que o deferimento da captação de informações não fere o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.